Tribunal: TJDFT
Processo: 0736353-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL FIXADA. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram uníssonos, seguros e coerentes, bem como vierem corroborados por outros elementos probatórios.
2. A prática de novo crime durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução justifica a valoração negativa da culpabilidade do acusado, uma vez que essa postura é incompatível com o comportamento esperado do reeducando que se encontra no processo de retorno ao seio comunitário, revelando grau acentuado de desprezo às regras de bom convívio em sociedade.
3. Inexistindo parâmetros legais que estabeleçam de forma inequívoca a fração de aumento a ser aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, compete ao d. Magistrado a escolha do critério que julgar mais adequado ao caso concreto, embasando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para definir sobre a aplicação das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo e outros critérios matemáticos, ainda que mais severos, desde que devidamente fundamentado.
4. Na segunda fase de fixação da pena, é possível a sua exasperação em fração superior a um sexto, quando se tratar de condenado multirreincidente.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal. Constatado excesso na fixação da pena de multa, esta deve ser reduzida
6. “À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - [...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.